Tribunal: TJSP
Processo: 2226970-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Desapropriação – A agravante almeja a sua inclusão no polo passivo, entendendo ser proprietária do imóvel objeto da desapropriação - A certidão de casamento da adquirente é dispensável. Se o bem provocará comunhão ou não é situação automática, independente da comprovação do estado civil - Eventual levantamento da indenização pode provocar demonstração do regime de bens, mas não a inclusão de bem

Ementa:
Desapropriação – A agravante almeja a sua inclusão no polo passivo, entendendo ser proprietária do imóvel objeto da desapropriação - A certidão de casamento da adquirente é dispensável. Se o bem provocará comunhão ou não é situação automática, independente da comprovação do estado civil - Eventual levantamento da indenização pode provocar demonstração do regime de bens, mas não a inclusão de bem em nome de alguém. O Código Civil é claro que apenas para alienação de bem imóvel é necessária a participação do cônjuge - Por isso fica acolhida a pretensão para inclusão da agravante no polo passivo da desapropriação noticiada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226970-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JUSSARA APARECIDA SANCHES, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226970-58.2019.8.26.0000 -Voto no 43804
2
Agravo de Instrumento no 2226970-58.2019.8.26.0000
Agravante: Jussara Aparecida Sanches
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Manoel Francisco da Fonseca
Comarca: São Paulo
Voto no 43804
Desapropriação A agravante almeja a sua inclusão no
polo passivo, entendendo ser proprietária do imóvel objeto
da desapropriação - A certidão de casamento da adquirente
é dispensável. Se o bem provocará comunhão ou não é
situação automática, independente da comprovação do
estado civil - Eventual levantamento da indenização pode
provocar demonstração do regime de bens, mas não a
inclusão de bem em nome de alguém. O Código Civil é
claro que apenas para alienação de bem imóvel é necessária
a participação do cônjuge - Por isso fica acolhida a
pretensão para inclusão da agravante no polo passivo da
desapropriação noticiada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Jussara
Aparecida Sanches contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da 14a
Vara da Fazenda Pública desta Capital, Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha, e
consistente em indeferir sua inclusão no polo passivo de desapropriação movida pela
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 62.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 56) que indeferiu o pedido de inclusão da agravante no polo
passivo de ação de desapropriação ajuizada pela agravada, embora tenha informado
ao Juízo ser a proprietária do imóvel expropriado. Contra essa decisão é que se tirou
o presente recurso.
Tem razão da agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226970-58.2019.8.26.0000 -Voto no 43804
3
A agravante almeja a sua inclusão no polo passivo,
entendendo ser proprietária do imóvel objeto da desapropriação.
Como era apenas compromissária compradora do imóvel
expropriado, promoveu ação de adjudicação compulsória e obteve sentença, já
transitada em julgado, que acolheu a pretensão da agravante.
A ação de adjudicação compulsória reconhece que houve
transferência do bem para o autor da ação, e determina ao registrador público que
substitua o nome do antigo proprietário pelo do atual.
No caso já foi determinada a substituição do nome na
matrícula do imóvel. Se o registrador não quis atender à determinação judicial,
situação que ultimamente vem sendo comum, pelo fato de não ter a ora agravante
levado ao Registro Imobiliário a certidão de casamento do antigo proprietário, é
questão a ser levada, posteriormente, à Corregedoria deste Tribunal.
A falta da certidão de casamento do alienante deveria ter sido
levada em consideração pelo Juízo da adjudicação. Se não o fez, reconheceu a
transferência, não cabendo ao registrador decidir pelo que o Juiz não fez.
A certidão de casamento da adquirente é dispensável. Se o
bem provocará comunhão ou não é situação automática, independente da
comprovação do estado civil.
Eventual levantamento da indenização pode provocar
demonstração do regime de bens, mas não a inclusão de bem em nome de alguém. O
Código Civil é claro que apenas para alienação de bem imóvel é necessária a
participação do cônjuge.
Por isso fica acolhida a pretensão para inclusão da agravante
no polo passivo da desapropriação noticiada.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica